Tribunal: TJMT
Processo: 1005235-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005235-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e deixou de fixar honorários a seu favor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários e qual o critério de fixação, à luz do art. 85 do CPC, diante da exclusão do executado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP), consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

4. Também segundo o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para fixar honorários em favor do agravante, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento
: “1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024; TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ LAERCIO FAZIONI
contra a decisão (Id. 345132358) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009489-06.2021.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do agravante e de
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, extinguindo o feito em relação a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, a retificação do polo passivo da ação.

Não há condenação em honorários advocatícios.

A parte agravante sustenta, em síntese, que sua retirada do quadro societário foi regularmente averbada na Junta Comercial, o que seria suficiente para dar publicidade ao ato, sendo dever da Fazenda Pública verificar a legitimidade passiva antes do ajuizamento da execução. Destaca, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida e extingue a execução, ainda que parcialmente, razão pela qual não se justifica o afastamento da verba sucumbencial no caso.

Requer, assim, o provimento do recurso, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a serem fixados sobre o proveito econômico obtido.

Não há pedido de liminar (Id. 345132357).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 348081382, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ LAERCIO FAZIONI contra a decisão (Id. 345132358) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009489-06.2021.8.11.0041 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do agravante e de SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, extinguindo o feito em relação a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, a retificação do polo passivo da ação. Na mesma decisão, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 202112615, cujo montante, à época do ajuizamento, perfazia o valor de R$ 65.627,41 (sessenta e cinco mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).

O executado LUIZ LAÉRCIO FAZIONI, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que não integra o quadro societário da empresa executada desde o ano de 2017. Assim, pleiteou a extinção da ação em relação ao excipiente, bem como a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

O d. Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e, por conseguinte, declarou extinto o feito executivo em relação a ele. Não obstante, deixou de fixar honorários advocatícios, apesar da clara resistência oposta pela parte exequente e do efetivo trabalho desenvolvido pela defesa.

Irresignado, o agravante interpôs o recurso e requer a reforma da decisão para que a Fazenda Pública seja compelida ao pagamento de verba honorária correspondente ao provimento que lhe foi favorável.

O cerne recursal limita-se à fixação de honorários em razão da exclusão do corresponsável do polo passivo, decorrente de retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos. Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(Tema Repetitivo n. 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, conforme entendimento vinculante estabelecido pelo Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“
Tema Repetitivo n. 1.265: Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

Ato contínuo, para o arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerados esses critérios, é razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), diante do trabalho realizado, do tempo de tramitação e da relevância do serviço, em linha com julgados deste e. Tribunal:

“[...]
Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.
[...]”. (TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024).
[sem destaque no original].

Outrossim, não há que se falar na aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§3o e 5o do artigo 85 do mesmo código, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento.

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia. Nesse sentido, eis jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o parcial provimento do agravo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários em favor do agravante, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026